Tribunal: TJMT
Processo: 1009241-84.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009241-84.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CHARLES DIOGO BOTTON - CPF: 007.172.441-99 (RECORRENTE), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO), TRANSMOL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 34.064.828/0001-25 (RECORRIDO), AILTON BUENO DA SILVA - CPF: 197.004.741-00 (ADVOGADO), JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - CPF: 281.817.782-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1009241-84.2022.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s):

CHARLES DIOGO BOTTON

Parte Recorrida(s):
TRANSMOL TRANSPORTES LTDA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta: 205

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSEGEIROS – VIAGEM INTERMUNICIPAL – AQUISIÇÃO DE BILHETE NA CLASSE EXECUTIVA - AR CONDICIONADO QUE PAROU DE FUNCIONAR A POUCOS QUILOMÊTROS DO LOCAL DE PARTIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA DEMANDADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS
E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 1.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que, julgando procedente o pedido, condenou a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) em razão de defeito apresentado no ar condicionado no ônibus de sua frota, a poucos quilômetros de distância do local de partida, qual seja, a cidade de Sinop/MT.

O recorrente pretende a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por entender que o valor não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, já que ele e os demais passageiros tiveram que completar a viagem até a capital, Cuiabá/MT, sem ar condicionado e sem qualquer ventilação interna dentro do ônibus.

A recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

No presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (viagem intermunicipal pela via terrestre em ônibus com o ar condicionado estragado), visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

Na hipótese, apena o autor recorre se limitando a discorrer acerca da majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Configurado
o dever de indenizar da recorrida,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para indenização dos danos extrapatrimoniais.

No entanto, conforme se denota dos autos, o ar condicionado do veículo que compunha a frota da empresa recorrida apresentou defeito logo após a partida da cidade de Sinop/MT, parando de funcionar.

Desse modo, o recorrente e os demais passageiros permaneceram no automóvel e completaram viagem até o município de Cuiabá/MT com o ar condicionado sem funcionar, impedidos de abrir as janelas, pois estas se encontravam lacradas, sem qualquer ventilação interna no veículo.

Além disso, vê-se que o bilhete de viagem adquirido pelo recorrente se referia à classe executiva e, portanto, com a disponibilização de ar condicionado durante o trajeto, o que não ocorreu devido ao mau funcionamento do aparelho.

Soma-se a isso o fato de que é de fácil conhecimento e constatação que o Estado de Mato Grosso, de maneira geral, é acometido por altas temperaturas a maior parte do ano, de modo que a utilização de ar condicionado em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas se trata de necessidade e não luxo.

Por oportuno, importante consignar que, embora os passageiros, inclusive o recorrente, tenham optado por continuar a viagem mesmo com o aparelho de ar condicionado sem funcionar, tal consentimento não afasta o dever da empresa recorrida de prestar o serviço de forma adequada e condizente com os termos contratados pelos consumidores, mormente porque não se está diante de fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade daquela.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
se afigura incompatível com o caso e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando a aquisição de viagem na classe executiva, com a disponibilização de ar condicionado, e não usufruída pelo recorrente, a distância do trajeto adquirido pelo consumidor, e também as características climáticas deste Estado da Federação.

Considerando os elementos colhidos nos autos, concluo pela majoração da quantia para R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual se afigura condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Portanto, diante do exposto,
conheço
do recurso e no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, para
majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC, a contar da presente decisão, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023